Tribunal: TJDFT
Processo: 0726501-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0726501-14.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: ESPOLIO DE WALDWIN BUENO NETTO REPRESENTANTE LEGAL: MAXINE ETHEL BUENO NETTO EMBARGADO: ELSA MARIA DE CARVALHO BUENO NETTO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR